Tribunal: STF
Processo: HC 219615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. Estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Condenação. 3. Desconstituição do trânsito em julgado. Advogado não intimado. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Agravo regimental desprovido.